Tribunal: TJDFT
Processo: 0007531-57.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0007531-57.2017.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: MARIA DE FATIMA GONCALVES DE SOUSA, JOSE CARLOS DO CARMO DA SILVA, ANDRE LUIS DA SILVA, ESPOLIO DE JOSE GONCALVES DA SILVA, MARIA EVA DO CARMO (MEEIRA) REPRESENTANTE LEGAL: MARIA EVA DO CARMO DESPACHO Na petição de ID no 30231595, os recorridos requerem que seja certificada a autenticidade digital dos documentos de IDs 70440996, 25112117, 12834605 e 25111195, a fim de atender exigência do 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (ID no 30231596). Indefiro o requerimento formulado porquanto todas as peças juntadas ao processo eletrônico possuem a assinatura eletrônica de quem inseriu o documento ou o elaborou, bastando, para esse fim, que seja realizado o download do inteiro teor do processo. Ademais, nos termos do artigo 7o do Provimento Judicial aplicado ao processo judicial eletrônico: “Será considerada original a versão do documento armazenada no sistema de computação do TJDFT, enquanto o processo estiver em tramitação ou arquivado”. Por fim, mantenha-se o sobrestamento do processo, consoante determinado na decisão de ID no 29943493. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007